Tribunal: TCU
Processo: 005.887/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3423/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de Maria da Gloria Silva, emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregular incorporação de vantagem decorrente de decisão judicial transitada em julgado, no valor de R$ 466,00, referente à Gratificação de Combate e Controle de Endemias (Gacen); considerando que a sentença judicial (processo 0527597-29.2017.4.05.8013, que tramitou na Justiça Federal do Estado de Alagoas), transitou em julgado em 01/04/2019 e permite o pagamento da Gacen aos inativos, no mesmo percentual pago aos servidores ativos; considerando que a referida decisão judicial, ainda que tenha transitado em julgado, contraria o disposto no artigo 55 da Lei 11.784/2008, o qual prevê o pagamento da Gacen apenas a servidores ativos; considerando que o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, dispõe sobre o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar seus efeitos financeiros, em caráter permanente; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, §1o, e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e determinar o registro excepcional do ato de pensão civil instituída em benefício de Maria da Gloria Silva, emitido pela Fundação Nacional de Saúde; b) manter os efeitos financeiros do ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 005.887/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria da Gloria Silva (XXX.010.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.